Tribunal: TJMT
Processo: 1017971-03.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017971-03.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- JOSEFA SANTOS ARAUJO
AGRAVADO:- BANCO DO BRASIL SA
Agravo de Instrumento n. 1017971-03.2020.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Pedra Preta que, em Cumprimento de Sentença proferida na Ação Civil Pública no 199801.10.167989/DF ajuizada pelo Ministério Público Federal, determinou a suspensão do feito conforme decisum proferido no Recurso Extraordinário n.o 1.101.937/SP em tramite no Supremo Tribunal Federal.
A agravante alega que o referido REx. no 1.101.397/SP pretende deliberar acerca da constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, especificamente sobre o fato da sentença proferida em uma ação civil pública produzir ou não efeitos além do órgão prolator.
Aduz que o próprio relator – Ministro Alexandre de Moraes – esclarece que por questão lógica, os processos em que o tema já tivesse sido deliberado e transitado em julgado a decisão, por força da coisa julgada e da preclusão da matéria não haveria a incidência da ordem de sobrestamento.
Afirma que é o caso dos autos, pois uma vez que a sentença lá executada, tratou de forma clara e precisa sobre o afastamento da limitação territorial imposta pelo art. 16 da Lei 7.347/1985, tendo assim transitado em julgado, não sendo, portanto, hipótese de sobrestamento daquele feito tal qual determinou erroneamente o Colendo Juízo a quo quando da prolação da decisão ora vergastada.
Acrescenta que a discussão que gerou o mencionado Recurso Extraordinário decorre de ação coletiva que foi proposta contra diversas entidades bancárias, buscando a revisão de contratos de financiamento habitacional, com a revisão das cláusulas contratuais que autorizavam as instituições financeiras a promover a execução extrajudicial das garantias hipotecárias dos contratos, portanto, não se assemelha ao assunto tratado nos autos de origem, cujo objeto é repor o percentual que deixou de ser creditado em sua conta poupança no período de janeiro a fevereiro de 1989, quando da implantação do “Plano Verão” (expurgos inflacionários).
Pede o deferimento da justiça gratuita e o efeito suspensivo.
É o relatório.
Defiro a gratuidade da justiça, pois há evidência da hipossuficiência econômica da agravante.
Quanto ao mais ele se insurge contra o decisum que determinou o sobrestamento do feito devido à determinação proferida no Recurso Extraordinário n.o 1.101.937/SP em tramite no Supremo Tribunal Federal.
Nesse Recurso se discute a constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator.
Confira-se:
Trata-se de Recurso Extraordinário no qual reconhecida a repercussão geral do debate relativo à “constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator ” (DJe de 27/2/2020, Tema 1075).
Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional – inclusive a ação coletiva subjacente a estes autos, em que proferida a decisão interlocutória impugnada por este recurso extraordinário.
Oficie-se ao Conselho Nacional de Justiça e aos Presidentes de todos os Tribunais do país, com cópia deste despacho e da manifestação do Relator, acolhida por unanimidade.
A comunicação aos juízos de 1o grau e às turmas recursais de juizados deverá ser feita pelo Tribunal de 2a instância com os quais mantenham vinculação administrativa. (Recurso Extgraordinário 1.101.937 – São Paulo – Relator Ministro Alexandre de Moraes, 16-4-2020)
Depois foram interpostos Embargos de Declaração pelo Ministério Público Federal, argumentando que não teria ficado claro quanto ao alcance do sobrestamento, sendo então esclarecido o seguinte:
A respeito dos pontos agitados pelo embargante, convém esclarecer: serão suspensos os processos nos quais esteja pendente de deliberação a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985.
A diretriz vale para processos em qualquer grau de jurisdição; seja qual for a fase em que estejam (conhecimento, cumprimento de sentença, ou execução); independentemente da matéria em discussão; individuais ou coletivos.
Agora, uma observação se faz necessária: os processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, evidentemente não devem ser paralisados.
Reitere-se: a ordem de suspensão também alcança processos em fase de cumprimento de sentença, ou de execução, além de ações rescisórias – DESDE QUE, NESSES ESPECÍFICOS PROCEDIMENTOS, TENHA SIDO SUSCITADA A APLICAÇÃO DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, E QUE ESTA QUESTÃO AINDA NÃO ESTEJA DEFINITIVAMENTE RESOLVIDA.
Finalmente, é permitido aos órgãos julgadores decidir a incidência do art. 16 da Lei 7.347/1985, desde que a fundamentação seja alheia aos argumentos colocados em jogo neste leading case. Exemplificativamente: a alegação é intempestiva, ou preclusa.
Excetuadas estas motivações, absolutamente estranhas ao que se discute neste RE com repercussão geral, cabe enfatizar, pela última vez: não deve prosseguir qualquer processo em que tenha sido aventada a aplicabilidade, ou não, do art. 16 da Lei 7.347/1985, se tal ponto estiver na expectativa de solução definitiva. (RE 1101937 ED / SP, 30-4-2020)
Não obstante os argumentos expostos nas razões recursais tem-se, em análise sumária, que a ordem de suspensão foi genérica, e abrange todas as causas que tratem do limite territorial das sentenças proferidas em ações civis públicas, incluindo esta em discussão.
De qualquer forma, a matéria será aprofundada no mérito mesmo porque não ficou demonstrado dano iminente ao agravante que exija a concessão da medida neste momento.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo oferecida a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 31 de agosto de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator